Tribunal: STF
Processo: RHC 60377
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
- PROCESSO PENAL. Argüição de inconstitucionalidade. Habeas Corpus tendente ao reconhecimento de nulidade da sentença de pronúncia, por ser inconstitucional a lei que criara a Comarca. Dado provimento parcial a anterior recurso, para que a argüição de ordem constitucional viesse a ser examinada em concreto, não satisfaz a essa determinação o julgado que deixa de apreciar a alegada inconstitucionalidade, ao fundamento de que seu pronunciamento em tese é reservado ao Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, para que o Tribunal de Justiça a examine, 'incidenter tantum'.